Tribunal: STF
Processo: ADI 7780
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pelo Partido Solidariedade (ADIs nº 7603 e 7780) e pelo Procurador-Geral da República (ADI nº 7605), por meio das quais se impugnam dispositivos da Constituição do Estado do Maranhão, do Decreto Legislativo nº 151/1990 e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que regulam o procedimento de aprovação das indicações para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA).



    Diversos incidentes suscitados têm dificultado a marcha processual. Dentre eles, destacam-se: sucessivas mudanças de atos normativos na Egrégia Assembleia; pedidos de ingresso de terceiros na qualidade de amicus curiae; impugnações a tais requerimentos; pedido de intervenção como assistente simples; solicitação de apuração de possível prática criminosa relacionada a um suposto esquema de compra de vagas no TCE, a qual foi encaminhada à Polícia Federal, conforme solicitado em petição da Assembleia Legislativa do Maranhão; além da interposição de agravos regimentais. 



    Alguns dos referidos incidentes já foram apreciados, enquanto outros ainda aguardam o contraditório judicial e a subsequente decisão. Nesse contexto, por meio do despacho registrado no eDOC 154, e considerando as informações constantes dos autos acerca de sucessivas modificações legislativas, determinei a intimação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para que esclarecesse tais alterações, apresentando dados detalhados sobre as mudanças ocorridas. Tal providência visa delimitar, com exatidão, o alcance e os contornos das presentes ações diretas de inconstitucionalidade, estando, no momento, pendente o decurso do prazo para o cumprimento da diligência pela Assembleia Legislativa.



    No eDOC 94, o Partido Comunista do Brasil - PC do B apresentou pedido de admissão como amicus curiae na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com fundamento no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999 e no art. 138 do Código de Processo Civil de 2015.



    A legenda sustentou a relevância jurídica e institucional da controvérsia, ressaltando sua representatividade tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Manifestou, ainda, apoio à tese veiculada na ação, ao argumento de que o processo secreto previsto no art. 264, X, do Regimento Interno da ALEMA viola os princípios constitucionais da publicidade e da transparência.



    Em sede cautelar, requereu a suspensão do processo de indicação atualmente em curso, bem como da eficácia do dispositivo regimental impugnado. No mérito, pleiteou a declaração de inconstitucionalidade do referido artigo, com a consequente nulidade do procedimento de escolha já iniciado, e a determinação de instauração de novo processo que observe os princípios constitucionais reputados violados.



    No eDOC 105, compareceu espontaneamente aos autos a Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (integrada por PCdoB, PT e PV) e apresentou manifestação, na qual se opõe ao pedido de ingresso do Partido Comunista do Brasil como amicus curiae de forma isolada.



    Aduz a ausência de legitimidade autônoma dos partidos que compõem a federação, nos termos do regime jurídico previsto na Lei nº 9.096/1995 e na Resolução TSE nº 23.670/2021, que exigem atuação unificada das legendas federadas, acrescentando que o requerimento formulado exclusivamente pelo PCdoB viola o princípio da unidade representativa que rege as federações partidárias, invocando, para tanto, precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 7021.



    No mérito, sustenta que a alegada inconstitucionalidade do art. 264, X, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão encontra-se superada, em face de mudanças regimentais.



    Ao final, requer: (i) o indeferimento do pedido de ingresso isolado do PCdoB como amicus curiae; (ii) o indeferimento da medida cautelar formulada; (iii) a autorização para prosseguimento do processo de escolha do novo Conselheiro do TCE/MA; e (iv) o reconhecimento da perda de objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Diante disso, por exigência dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do PCdoB para manifestar-se sobre a impugnação, que o fez contestando, inicialmente, a validade da representação processual da Federação Brasil da Esperança, alegando que a petição que pretende impedir seu ingresso foi subscrita por advogado não constituído formalmente pela Federação, conforme exige o art. 104 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que a procuração foi outorgada por pessoa física, o presidente do Partido Verde, e não pela pessoa jurídica da federação, o que torna a petição inepta. 



    Superada essa preliminar, o PCdoB defende a improcedência da impugnação, com fundamento na Constituição Federal e na Lei nº 9.096/1995 para afirmar que a constituição de federações partidárias não retira dos partidos integrantes sua autonomia jurídica, tampouco sua legitimidade para propor ou intervir em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Cita como precedentes ações propostas individualmente por partidos integrantes de federações, inclusive pelo próprio Partido Verde, no mesmo dia da impugnação ora discutida. 



    Destaca também que divergências internas entre os partidos integrantes da FE Brasil devem ser solucionadas no âmbito da própria federação, conforme seu estatuto e instâncias deliberativas.



    É o sucinto relatório. Passo a decidir.



    A Lei nº 14.208/2021 promoveu alterações na Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995) e na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), com o propósito de instituir as federações partidárias. O objetivo central da legislação foi possibilitar que dois ou mais partidos políticos se unam de forma estável e duradoura, atuando de maneira integrada tanto no processo eleitoral quanto na atividade parlamentar, sem que percam, contudo, sua identidade jurídica própria.



    A criação dessa figura buscou atenuar os efeitos da cláusula de desempenho (ou cláusula de barreira), introduzida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que restringiu o acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de rádio e TV para partidos com menor desempenho eleitoral, sem os inconvenientes da completa fusão das suas personalidades jurídicas. Assim, as federações permitem a cooperação política estável, em substituição às coligações proporcionais, que foram vedadas pela mesma emenda, sem, contudo, converter os partidos federados em uma única pessoa jurídica. Aliás, o próprio conceito de federação pressupõe a preservação de certo grau de autonomia entre os entes que a compõem.



    Não por outra razão o legislador ordinário inseriu a ressalva constante no § 2º do art. 11-A da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos):



    “Art. 11-A. Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária.



    [...]



    § 2º Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de federação.”



    Como se observa, a própria norma que instituiu a federação partidária expressamente resguarda a autonomia dos partidos que a integram. A esse aspecto, soma-se o fato de que a Lei nº 14.208/2021, ao dispor sobre o instituto, direciona sua aplicação a questões eminentemente eleitorais. Vejamos:



    “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA



    Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte Lei:



    Art. 1º A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 11-A:



    [...]



    § 6º O pedido de registro de federação de partidos encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral será acompanhado dos seguintes documentos:



    I – cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação;



    II – cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída;



    III – ata de eleição do órgão de direção nacional da federação.



    § 7º O estatuto de que trata o inciso II do § 6º deste artigo definirá as regras para a composição da lista da federação para as eleições proporcionais.



    § 8º Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes.



    § 9º Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de partido que integra federação.



    Art. 2º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:



    “Das Federações



    Art. 6º-A Aplicam-se à federação de partidos de que trata o art. 11-A da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes.”



    Portanto, o cotejo do § 2º do art. 11-A da Lei nº 9.096/1995 com os §§ 7º, 8º e 9º do mesmo dispositivo legal, bem como com o art. 6º-A da Lei nº 9.504/1997, conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que a federação de partidos unifica a atuação das legendas federadas exclusivamente no âmbito eleitoral, preservando, contudo, a independência e a autonomia de cada partido quanto aos demais aspectos da vida partidária.



    Com efeito, foi justamente com base nesse entendimento que o Partido Verde apresentou demandas de forma individualizada perante esta Suprema Corte, tendo, inclusive, ajuizado a ADI 7846 na mesma data da impugnação ora em exame, conforme noticiado na petição do PCdoB (eDOC 127) e demonstrado no extrato da referida ação (eDOC 8):



    Assim, o próprio Partido Verde age em sentido contrário à tese veiculada, tornando incompreensível a razão de ter sido provocado um incidente processual despiciendo, em desfavor do deslinde da controvérsia de mérito.



    Por tais razões, a impugnação apresentada pela Federação Brasil da Esperança não merece acolhida. Essa é a única interpretação que se compatibiliza com o art. 103, VIII, da Constituição Federal. 



    Superada essa preliminar, passo à análise dos requisitos para o ingresso do PCdoB na qualidade de amicus curiae.



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    Para fins de admissão ou ingresso no feito, na condição de amigo da Corte, dispõe o art. 138 do CPC sejam consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.



    A matéria é inequivocamente relevante com ampla repercussão social, uma vez que está em questionamento o processo de acesso à elevada condição de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, podendo inclusive haver reflexos na jurisprudência em relação a outras unidades federativas por força do princípio da simetria.



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Diante do exposto, reconheço os requisitos para admissão Partido Comunista do Brasil - PCdoB na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Cópia dessa decisão deve ser juntada às ADIs 7603 e 7605.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente